Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO DO ACORDO. OBRIGAÇÕES DEPENDENTES DE PROVIDÊNCIAS ALHEIAS À VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APONTANDO A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DO BEM. ART. 619, II, DO CPC. ACORDO COM CLÁUSULAS GENÉRICAS E CONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial apresentado após o trânsito em julgado de sentença de improcedência, sob o fundamento de impossibilidade jurídica dos pedidos diante da ausência de documentos essenciais à transferência da propriedade imobiliária e da necessidade de autorização judicial perante o juízo do inventário do cônjuge falecido, nos termos do art. 619, II, do CPC
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas.
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à regularização de imóvel, tendo o pedido sido julgado improcedente por ausência de título hábil e de autorização judicial necessária. Após o trânsito em julgado, as partes submeteram ao juízo acordo extrajudicial dispondo sobre eventuais tratativas de regularização e futura lavratura de escritura pública.
4. Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de homologação do acordo, ainda que após o trânsito em julgado, com base no art. 139, V, do CPC, e na jurisprudência que privilegia a autocomposição
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação de acordo extrajudicial após o trânsito em julgado da sentença; e (ii) verificar se o acordo apresentado atende aos requisitos de validade, eficácia e exequibilidade que autorizem a chancela judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual admite, em tese, a homologação de acordo após o trânsito em julgado, desde que o pacto verse sobre direitos disponíveis e apresente conteúdo lícito e exequível. Tal faculdade, contudo, não é automática, devendo o magistrado avaliar a compatibilidade do ajuste com a coisa julgada e sua aptidão para gerar efeitos práticos e executivos.
7. No caso concreto, o acordo apresentado revela-se incompatível com a situação jurídica consolidada na sentença transitada em julgado, pois não constitui título hábil à transferência da propriedade, não viabiliza a regularização cadastral perante o fisco distrital e tampouco afasta a necessidade de autorização do juízo do inventário, conforme previsto no art. 619, II, do CPC.
8. As obrigações pactuadas possuem natureza condicional e dependem de providências de terceiros e de atos judiciais futuros, o que compromete sua exequibilidade e afasta a utilidade da homologação. Cláusulas como a que prevê que a parte “envidará esforços para promover a regularização do imóvel” ou que “poderá buscar autorização judicial perante o juízo do inventário” evidenciam tratarem-se de promessas sujeitas a eventos incertos, sem eficácia executiva imediata, típica obrigação subjetiva inexequível por meio de cumprimento de sentença
9. Assim, a homologação judicial de transação que carece de exequibilidade e depende de fatos alheios à vontade das partes não agrega segurança jurídica nem utilidade processual, podendo, ao contrário, criar título executivo judicial ineficaz e em desconformidade com a coisa julgada material
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, a teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.